Tribunal: TCU
Processo: 015.227/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento para conhecer as bases de dados e sistemas do INSS relacionados ao pagamento e manutenção de benefícios sociais, avaliar os riscos e identificar quais objetos e escopo são mais adequados para realização de futuras fiscalizações. Análise do relatório de levantamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria instaurado com o objetivo de conhecer as bases de dados e sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relacionados ao pagamento e manutenção de benefícios sociais, avaliar os riscos e identificar quais objetos e escopo são mais adequados para realização de futuras fiscalizações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. restituir os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo para que inclua em seu próximo plano de fiscalização ação com vistas a avaliar as medidas adotadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para identificar causas, corrigir deficiências e promover o tratamento dos incidentes e irregularidades relacionados ao pagamento de benefícios constantes dos relatórios obtidos por este levantamento; e 9.2. encerrar o presente processo com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.